Tribunal: STF
Processo: MS 39995
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Edgard Mendonça Meister, “em razão de abuso do poder de autoridade do Exmo. Sr. Min Corregedor Nacional de Justiça, membro dos quadros do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, na decisão ID 5579684 nos autos de Reclamação Disciplinar nº 0000754-29.2024.2.00.0000”.



    O impetrante alega que, por meio dos atos impugnados, o CNJ “excedeu os limites da sua competência ao desviar a finalidade do artigo 25 inciso IX do regimento interno do Conselho Nacional de Justiça”, uma vez que indeferiu monocraticamente o recurso administrativo por ele interposto, que era, em sua interpretação, “tempestivo e cabível”.



    Aduz que o referido recurso administrativo deveria ter sido analisado pelo plenário do CNJ, pois, em sua óptica,



    “Como se vê, ao plenário compete decidir, na condição de instância revisora, os recursos administrativos cabíveis e ao relator compete indeferir, monocraticamente, recurso quando intempestivo ou manifestamente incabível. Concretamente o impetrado aplicou o artigo 25 inciso IX do regimento interno do Conselho Nacional de Justiça, motivado na carência de interesse recursal. Porém a referida norma atribui poder ao relator tão somente para julgar monocraticamente recurso intempestivo ou manifestamente incabível. 



    O recurso administrativo ID 5559713, por sua vez, nos termos do caput do artigo 115 do regimento interno do Conselho Nacional de Justiça, é tempestivo e cabível, ao que o impetrado excedeu os limites da sua competência ao desviar a finalidade do artigo 25 inciso IX do regimento interno do Conselho Nacional de Justiça.” (eDoc 1)



    Acrescenta, ainda, que 



    “A taxa judicial de mil e vinte e dois reais é desproporcional a quem aufere pro-labore de mil trezentos e trinta e cinco reais, sendo certo que ‘a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito’. Com fundamento no artigo 99 do Código de Processo Civil requer-se o direito à gratuidade de justiça”.



    Ao fim, postula que o supracitado recurso seja remetido ao plenário do CNJ para julgamento, e pleiteia, concomitantemente, a concessão do benefício de gratuidade de justiça.



    É o relatório. Decido.



    Observo inexistir, no caso, o direito líquido e certo a ser tutelado na via mandamental.



    Segundo se depreende dos autos da aludida reclamação disciplinar no CNJ, com esteio no art. 8º, I, e 25, X do RICNJ, a Corregedoria Nacional de Justiça determinou o arquivamento sumário do feito sob compreensão da (i) ausência de plausibilidade do direito frente a carência de indícios ou fatos que demonstrem que o magistrado tenha descumprido seu dever funcional e da (ii) utilização da reclamação disciplinar como sucedâneo recursal. 



    O recurso interposto contra tal decisão foi monocraticamente indeferido, com base nos seguintes fundamentos (Edoc. 4):



    2. Dispõe o artigo 115, § 1º, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça - RICNJ, que “são recorríveis apenas as decisões monocráticas terminativas de que manifestamente resultar ou puder resultar restrição de direito ou prerrogativa” (grifei) ao interessado. 



    E mais, nos termos do § 2º do mesmo artigo 115, “O recurso será apresentado, por petição fundamentada, ao prolator da decisão atacada (...)”. 



    É possível inferir das normas supracitadas que o recorrente possui o ônus processual de demonstrar, de forma precisa e clara, como a decisão recorrida lhe impôs prejuízo manifesto. 



    Sem essa descrição dialética, típica de um recurso, impugnando de forma direta e fundamentada a decisão recorrida, acaba-se por concluir que carece a parte de interesse recursal, em sua modalidade adequação. E esse é o caso dos autos. 



    A decisão terminativa tão só concluiu que a matéria é de caráter jurisdicional, mas impugnável por recurso ou incidente próprio. Não se afere que de tal decisão resulte ou possa resultar restrição de direito ou prerrogativa, determinação de conduta ou anulação de ato ou decisão. Pelo contrário, ficou expresso que seria cabível recurso ou incidente próprio, não aberta a competência administrativa deste Egrégio Conselho, na forma como prevê a Constituição da República. 



    A análise atenta da peça evidencia que a parte recorrente não trouxe em seu recurso qualquer fundamentação jurídica ou fato novo suficiente para infirmar a decisão terminativa. Consequentemente, é forçoso reconhecer que o Recurso Administrativo interposto não preencheu os requisitos necessários para admissibilidade, a fim de que fosse submetido a julgamento pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça.



    [...]



Observo, ademais, que a decisão recorrida claramente afirmou que as alegações do recorrente não competiriam ao Conselho Nacional de Justiça, porquanto possui caráter jurisdicional, devendo-o se socorrer dos meios e recursos próprios dispostos no Código de Processo Civil, não sendo atribuição deste órgão rever o quanto decidido pelo magistrado reclamado. 



Repita-se, a contrariedade da alegação do recorrente no tocante à cláusula penal deve ser combatida por meio de recursos próprios. 



3. Pelo exposto, indefiro monocraticamente o Recurso Administrativo, nos termos do art. 25, inciso IX, do RICNJ.



    O impetrante concentra sua insurgência no fato de ter sido negado seguimento a seu recurso por decisão monocrática, pois, em seu entender, o art. 4°, XXI, do RICNJ determina que compete ao plenário do CNJ “decidir, na condição de instância revisora, os recursos administrativos cabíveis”. Não tendo assim agido, a Corregedora Nacional teria violado direito líquido e certo do impetrante.



    Breve interpretação sistemática dos dispositivos, todavia, demonstram não prosperar a irresignação autoral.



    O art. 115, §2°, do RICNJ determina que o recurso apresentado ao prolator da decisão atacada, por meio de petição fundamentada, poderá ser reconsiderado no prazo de 5 dias, ou submetido a análise do plenário do CNJ. Assim, compreende-se que a elaboração de fundamentação que demonstre prejuízo manifesto, imputado ao recorrente pela decisão recorrida, comprova o interesse recursal e é requisito imposto pelo próprio § 2° para a admissão do recurso. 



    É consequência lógica da previsão de inadmissão dos recursos que não atendem ao requisito de devida fundamentação do § 2º, os quais, diante dessa previsão regimental, são considerados manifestamente incabíveis. Ora, se o recurso é manifestamente incabível, não será ele passível de submissão a órgão colegiado.



    Para as hipóteses de recurso manifestamente incabível - assim definidas pela ausência de fundamentação e interesse recursal exigidas pelo pelo § 2 do RICNJ – impõe-se a aplicação do art. 25, IX, do mesmo diploma, segundo o qual 



    “São atribuições do Relator: (…) IX - indeferir, monocraticamente, recurso quando intempestivo ou manifestamente incabível”. 



    Assim, nenhuma ilegalidade se vislumbra no ato coator, a ser reparada na via ora eleita. 



    A propósito, é remansosa a jurisprudência do STF no sentido de que, em hipóteses como a presente, em que a atuação do CNJ está respaldada na legislação pertinente e se encontra devidamente fundamentada, não cabe a esta Suprema Corte atuar na condição de instância recursal dos atos praticados pelo Conselho. Nesse sentido:



     



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO EM RECLAMAÇÃO PARA GARANTIA DE DECISÕES. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO PROVIDO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPROCEDENTE. 1. O art. 115, § 1º, do RICNJ, não prevê o cabimento de recurso administrativo em face de decisões monocráticas proferidas em Reclamação para Garantia das Decisões. 2. Decisão monocrática de inadmissibilidade de recurso manifestamente incabível não viola o devido processo legal. 3. Agravo interno PROVIDO para julgar IMPROCEDENTE o mandado de segurança. (MS 35950 AgR, Rel. p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de01-09-2023)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ADMINISTRATIVO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. POSSIBILIDADE DE INFEDERIMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 25, IX, DO RICNJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (MS 33358 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 06-06-2018)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DE EXORBITÂNCIA DO CONSELHO OU DE FALTA DE RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO QUALIFICADO COMO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (MS 39135 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 21-06-2023).



    Forçoso reconhecer, portanto, a ausência de ilegalidade ou teratologia no apontado ato coator que viabilize o prosseguimento do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente